Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do autor em que pretende a reforma da sentença para total procedência dos pedidos iniciais a fim de condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais por notícia falsa de crime.
2. Na origem, relata o autor que realizou em 14/02/2020 contrato verbal de troca de veículos com Nicodemos, ficando com Gol/G4, ano 2006, placa HBQ5684, com débitos no montante de R$ 4.000,00, repassando o seu Gol/G3, ano 2006, placa CSA3423, pelo valor de R$ 8.000,00. Em 18/09/2020, o autor foi preso porque o veículo utilizado supostamente havia sido furtado em maio/2020. Foi solto mediante o pagamento da fiança. Sustenta o autor que não poderia ter sido furtado em maio, já que estava na posse desde fevereiro. Requereu danos materiais de R$ 1.050,00 (pagamento da fiança) e de R$ 8.000,00, além de danos morais de R$ 30.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
3. No caso em análise, os documentos trazidos pelo autor, assim como a prova testemunhal, não tem o condão de comprovar a titularidade do veículo em questão. A ordem de serviço que enumera serviços e peças pela Auto Elétrica e Mecânica Hudson não discrimina qual seria o veículo (ID Num. 27466818). A relação dos veículos que teriam dado entrada no Regimento de Cavalaria de Guardas está ilegível e não consta assinatura do responsável (ID Num. 27466821). Ademais, tais documentos não comprovam que o veículo seria do autor ou ainda de que estava na posse dele.
4. Inobstante a revelia do réu, o autor tem o ônus de comprovar minimamente o seu direito, o que não ocorreu no caso dos autos (art. 373, I, CPC).
5. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.